Tribunal: STF
Processo: AP 1690
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de MAURO TORRES, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena (eDoc. 115).
O acórdão condenatório transitou em julgado em 8/4/2025 (eDoc. 119).
Em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a MAURO TORRES (eDoc. 120).
Em 12/1/2026, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Blumenau/SC noticiou o cumprimento parcial da pena, referente à prestação de serviços à comunidade e a conclusão do curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado” pelo apenado (eDoc. 162).
Em 26/1/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “extinção da punibilidade de Mauro Torres quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), pelo integral cumprimento das penas restritivas de direito impostas”(eDoc.166), o que acolhi em 29/1/2026 (eDoc. 168).
Em 26/2/2026, a Vara de Execuções Penais da comarca de Blumenau/SC  comunicou o cumprimento integral da pena imposta a MAURO TORRES (eDoc. 176).
Em 4/3/2026, a Procuradoria-Geral da República comunicou que “o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Blumenau determinou o fornecimento da chave de acesso com o escopo de permitir a consulta à íntegra dos autos da execução. O expediente encaminhado, entretanto, veio desacompanhado tanto da referida chave de acesso ou de qualquer documento comprobatório do cumprimento da pena pecuniária”.
E, ao final requereu a realização de diligência complementar (eDoc.179), o que acolhi, em 5/3/2026 (eDoc.181).
Em 11/3/2026, o Juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Blumenau/SC encaminhou cópia integral dos autos e o fornecimento de chave de acesso para consulta do processo, assim como, informou o pagamento da pena de multa pelo apenado (eDocs.185-187).
Em 13/3/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela declaração de extinção da punibilidade de Mauro Torres”(eDoc.189).

É o relatório. DECIDO.

Em 28/1/2026, julguei extinta a punibilidade de MAURO TORRES, tão somente em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), e determinei ao executado, que justificasse o não pagamento da pena de multa, no prazo de 5 (cinco) dias (eDoc.168).
De acordo com o noticiado pelo  Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Blumenau/SC , o executado realizou o pagamento da pena de multa (eDoc.186), comprovando o cumprimento integral da pena imposta no acórdão condenatório.
Com vista dos autos, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 189):

“A documentação7  encaminhada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Blumenau/SC comprova o depósito pelo réu, de treze mil e duzentos reais, em conta do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina.
 O montante corresponde ao valor atualizado da pena de vinte dias-multa, no valor unitário de 1/2 salário-mínimo à época dos fatos8 , aplicada na condenação pela prática do delito de incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal).
 A manifestação, assim, é pela declaração de extinção da punibilidade de Mauro Torres”.

Assim sendo, quanto à pena do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), verifico que houve o cumprimento integral da obrigação (eDoc. 186).
Diante do exposto, em razão do cumprimento da pena de multa imposta ao sentenciado, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de MAURO TORRES, (CPF: nº 006.105.719-31).
Comunique-se ao  Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Blumenau/SC, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Arquive-se.
Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente